Tribunal: TJBA
Processo: 8041851-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041851-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL ROBSON DAMASCENO DO CARMO

Advogado(s)
:
GILVANDERSON DE JESUS NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA DA CONTRATAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

I
. Caso
em Exame

1.
Validade da contratação de empréstimo consignado realizado via aplicativo de celular. Arrependimento. Devolução da quantia em conta de terceiro.

II. Questão em discussão

2.
Pretende o recorrente o cancelamento de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado via WhatsApp,
tendo se arrependido e procedido a devolução em conta de terceira pessoa, sem comprovação de vinculação com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.Ônus da prova pertencente.
Empresa ré que trouxe documentação relativa a
Boletim de Ocorrência feito pelo autor, relatando ter feito a contratação do empréstimo via WhatsApp, reconhecendo o depósito do valor em sua conta (ID nº 67910803, pág. 2), fotografia capturada no momento da contratação ID nº 67910803, pág. 4), localização georeferencial compatível com endereço do autor ID nº 67910803, pág. 5), comprovante da transferência do valor para a conta bancária (ID nº 67910803, pág. 6), registro do aceite conferido pelo consumidor no momento do recebimento do valor ID nº 67910803, pág. 9), cópia dos documentos pessoais ID nº 67910803, pág. 12)
.

3.1.Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.

Suspensão da exigibilidade em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV
. Dispositivo

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041851-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISRAEL ROBSON DAMASCENO DO CARMO e como apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA